Tribunal: TJSP
Processo: 0003972-87.2024.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Decisão de primeiro grau que determinou a realização de exame criminológico para aferir o mérito à progressão de regime. Manutenção. Elementos concretos da execução que justificam o exame, já que o sentenciado tem extenso histórico de faltas graves, bem como que na última oportunidade em que foi reinserido no convívio social, há notícia do cometimento de novo crime por

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Decisão de primeiro grau que determinou a realização de exame criminológico para aferir o mérito à progressão de regime. Manutenção. Elementos concretos da execução que justificam o exame, já que o sentenciado tem extenso histórico de faltas graves, bem como que na última oportunidade em que foi reinserido no convívio social, há notícia do cometimento de novo crime por ele. Necessidade de avaliação mais criteriosa do requisito subjetivo. Decisão mantida. Recurso não provido.